Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-51.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-51.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

APELADO: ANTONIO FREITAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.

INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITABERABA.

SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PUBLICO. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916). OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO, SE HOUVER. DEPÓSITOS DE FGTS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O RECOLHIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO
RECURSO
NEGOU PROVIMENTO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8000044-51.2022.8.05.0112
,

nos quais figuram como Embargante
MUNICIPIO DE ITABERABA

e como Embargado

ANTONIO FREITAS SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator